Tribunal: TJMT
Processo: 1021563-84.2024.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021563-84.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:

DR(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LIBIO CORREA DO COUTO JUNIOR - CPF: 817.732.421-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELLYANE KAROLINNE DA SILVA - CPF: 025.286.771-89 (VÍTIMA), CELSO DA SILVA LOPES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. EXECUÇÃO SUCESSIVA DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva), ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP) e perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 1 ano, 5 meses e 17 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Segundo a denúncia, o réu, mesmo ciente das medidas protetivas impostas, realizou reiteradas ligações à vítima, inclusive no período noturno, insistiu em chamadas de vídeo, compareceu à residência dela com buzinaços, gritos e murros no padrão de energia e proferiu ameaça de causar “uma desgraça” caso não fosse atendido. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de ameaça, aplicação do princípio da consunção entre ameaça e perseguição, redimensionamento da dosimetria, alteração do regime prisional, correção do somatório das penas e concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) estabelecer se incide o princípio da consunção entre os delitos de ameaça e perseguição; (
iii
) determinar se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração dos antecedentes; (
iv
) verificar a proporcionalidade da fração de aumento aplicada em razão da reincidência; (v) examinar a adequação do regime inicial semiaberto; e (vi) definir a forma correta de execução das penas de reclusão e detenção e a possibilidade de concessão da gratuidade nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a suficiência probatória do crime de ameaça, pois a palavra da vítima, firme e coerente nas fases inquisitorial e judicial, encontra respaldo nos demais elementos de prova, sendo dotada de
especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

4.
Afasta-se a alegação de atipicidade, porque a expressão proferida revela animus
intimidandi
e idoneidade para incutir temor, configurando delito formal que se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave.

5.
Rejeita-se a aplicação do princípio da consunção, uma vez que ameaça e perseguição constituem condutas autônomas, com desígnios distintos, consumadas em momentos próprios e voltadas à tutela de bens jurídicos diversos, inexistindo relação de crime-meio e crime-fim.

6.
Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, pois a existência de condenação anterior transitada em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes, sendo adequada a fração de aumento de 1/6, dentro da discricionariedade vinculada do julgador.

7.
Considera-se proporcional a fração de 1/3 aplicada na segunda fase do crime de ameaça, diante da reincidência específica e da incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

8.
Preserva-se o regime inicial semiaberto, pois a reincidência obsta o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, e a sentença apresenta fundamentação idônea baseada na gravidade concreta e na reiteração delitiva.

9.
Determina-se a execução sucessiva das penas de reclusão e detenção, vedada a soma aritmética entre espécies distintas, devendo cumprir-se primeiramente a pena de reclusão e, posteriormente, as penas de detenção somadas entre si, conforme os
arts
. 69, parte final, e 76 do Código Penal.

10.
Afasta-se a concessão imediata da gratuidade para suspensão das custas, pois a aferição da hipossuficiência deve ocorrer na fase de execução, nos termos do art. 804 do CPP e do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória. 2. O princípio da consunção não se aplica aos crimes de ameaça e perseguição quando autônomos, com desígnios distintos e tutela de bens jurídicos diversos. 3. A reincidência específica autoriza a exasperação da pena em fração superior a 1/6 e justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. 4. Penas de reclusão e detenção, aplicadas cumulativamente, devem ser executadas sucessivamente, iniciando-se pela mais grave.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal,
arts
. 33, § 2º, 61, I e II, “f”, 69, 76, 147 e 147-A, § 1º, II; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ,
AREsp
2.571.205, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
28.05.2024; STJ, HC 338.613/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.12.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.150.749/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
LÍBIO CORREA DO COUTO JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (por duas vezes, em continuidade delitiva), artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", e artigo 147-A, § 1º, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do CP), à pena total de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(Id.
341067350
)
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula: (a) absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória e atipicidade da conduta; (b) subsidiariamente, reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e perseguição; (c) readequação da dosimetria da pena-base, com redução da fração de aumento de 1/6 para 1/8; (d) redimensionamento da fração de aumento na segunda fase do crime de ameaça, de 1/3 para 1/6; (e) alteração do regime prisional de
semiaberto para aberto; (f) correção do somatório das penas de reclusão e detenção, determinando-se execução sucessiva; (g) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id.
341067358
).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso quanto aos pedidos de absolvição, consunção e redimensionamento da pena, concordando apenas com a necessidade de correção quanto à execução sucessiva das penas de naturezas distintas (Id.
341067360
).

O parece
r ministerial, subscrito pel
o
Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
,

Procurador de Justiça,
é
pelo

conhecimento do recurso, acolhimento da preliminar quanto à correção do erro material no somatório das penas e desprovimento do apelo defensivo no mérito (Id.
346649355
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006), AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E PERSEGUIÇÃO (ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DA PGJ: 1.
Correção de erro material no somatório das penas na sentença – Penas de reclusão e detenção
– MÉRITO:2.
Da pretensa absolvição do crime de ameaça sob as teses de atipicidade e insuficiência probatória
– DESPROVIMENTO –
Provas consistentes da autoria e materialidade delitivas, destacando-se a palavra firme e coerente da vítima, dotada de especial valor probatório em crimes dessa natureza
–3.
Da pretensa aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e perseguição
–
DESPROVIMENTO
–C
ondutas autônomas, com finalidades distintas e praticadas em momentos diversos, não sendo a ameaça meio necessário ou fase normal da perseguição –
4.
Da pretensa readequação da pena-base–
DESPROVIMENTO
– A valoração negativa dos antecedentes foi legitimamente fundamentada, e está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais –
5.
Da pretensa readequação da fração de aumento em razão da agravante da reincidência no crime de ameaça –
DESPROVIMENTO
– Fração de aumento adequada e proporcional, diante da reincidência específica do apelado em crimes dessa natureza –
6.
Da pretensa readequação do regime de cumprimento de pena –
DESPROVIMENTO
– Regime corretamente fixado, com base em fundamentação idônea e nas circunstâncias do caso concreto –
7.
Da pretensa aplicação dos benefícios da assistência judiciária gratuita –
DESPROVIMENTO
– O momento processual adequado para aferição da condição financeira do apelante é a fase de execução, posto que pode ser modificada até o cumprimento da pena –
Parecer pelo conhecimento, acolhimento da preliminar da PGJ e
desprovimento
do apelo defensivo
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação interposto é tempestivo e atende aos requisitos legais, sendo admissível.

Segundo consta da denúncia
(Id. 341066928)
,
recebida em 05/12/2024 (Id.
341066931
)
, no dia 21 de agosto de 2024, o apelante — ex-companheiro da vítima
Ellyane

Karolinne
da Silva, com quem conviveu por aproximadamente sete anos e possui uma filha — descumpriu medidas protetivas de urgência que lhe haviam sido impostas desde 09 de maio de 2024, das quais tinha pleno conhecimento
,
conforme se infere d
a transcrição
trechos a seguir:

“(...)
No dia 08
No dia 21 de agosto de 2024, em horários variados, na residência situada na Rua Gravateiro, n. 34, Bairro CPA 04,
5º Etapa
, nesta cidade,
o
d
enunciado

ameaçou
causar mal injusto e grave a sua
ex-convivente

Ellyane

Karolinne
da Silva
,
perseguiu-a reiteradamente
e, ainda,
descumpriu decisão judicial
que concedeu a ela medidas protetivas de urgência.

Vítima e denunciado conviveram por aproximadamente sete anos, advindo, deste relacionamento uma filha, sendo o relacionamento entre eles frequentemente conturbado, principalmente devido à personalidade violenta do indiciado, motivos que a fizeram romper com o vínculo matrimonial, situação com a qual LIBIO não aceitava.

Por conta dos fatos ocorridos ainda neste ano de 2024, cujas investigações foram objeto de denúncia por esta Promotoria de Justiça nos autos de
Ação Penal n. 1020534-96.2024.8.11.0042
, decidiu a vítima comparecer na delegacia para relatá-los à autoridade policial, local onde requereu e posteriormente obteve do Poder Judiciário medidas protetivas de urgência visando o afastamento do denunciado
(autos nº
1008217-66.2024.8.11.0042)
, ordens das quais ele possuía pleno conhecimento desde o dia 09/05/2024, conforme certidão colacionada pelo Oficial de Justiça no ID. Num. 155423411 daquele feito.

A despeito da sua inequívoca ciência acerca do deferimento dessas ordens proibitivas em seu desfavor, passados alguns meses, mais precisamente no dia 21 de agosto de 2024, o denunciado ainda assim decidiu descumpri-las.

De modo reiterado, efetuou inúmeras ligações no aparelho telefônico da vítima, a pretexto de querer conversar com a filha do casal, inclusive com as chamadas sendo efetuadas após às 22h da noite, horário em que a ofendida e a menor já estariam em pleno repouso noturno.

Não sendo suficiente, insistiu, ainda, nessa mesma data, em fazer chamadas de vídeo com elas, sendo que em caso de negativa de sua
ex-convivente
, LIBIO comparecia indevidamente em frente à residência da vítima, causando desassossego, como acionamento incessante da buzina do automóvel, berros e desferimento de murros no padrão da energia do imóvel, chegando ao ponto de
Ellyane
ter sido advertida pelo proprietário do local.

Ademais, merece registro que o acusado ainda proferiu ameaça à vítima, dizendo que “se ela não atendesse a ligação, ele iria fazer uma desgraça com ela”.

Tendo em conta os reiterados atos de perseguição, ameaça e de descumprimento das ordens protetivas, necessário foi que este d. Juízo decretasse, a pedido desta Promotoria de Justiça, a prisão preventiva do denunciado, consoante decisão proferida no bojo dos
autos nº 1019612-55.2024.8.11.0042
.

Ante o exposto, DENUNCIO
LIBIO CORREA DO COUTO JÚNIOR
como incurso nas penas dos
arts
. 24-A da Lei n. 11.340/06 (por duas vezes, em continuidade), 147,caputc/c 61, II,f; e 147-A, § 1º, II, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, requerendo que seja esta recebida e o denunciado citado para apresentar resposta à acusação e acompanhamento da ação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, de modo que prossiga os atos processuais até ulterior prolação de sentença penal condenatória,
inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV)
(...)”

Extrai-se do conteúdo da denúncia,
que d
e modo reiterado,
o apelante
efetuou inúmeras ligações telefônicas à vítima após as 22h, insistindo em chamadas de vídeo sob o pretexto de falar com a filha do casal. Quando não era atendido, comparecia à residência da ofendida, acionando insistentemente a buzina do veículo, proferindo gritos e desferindo murros no padrão de energia do imóvel, causando transtornos que levaram o proprietário do imóvel a advertir a vítima. Ademais, proferiu
ameaça expressa, afirmando que "
se ela não atendesse a ligação, ele iria fazer uma desgraça com ela
"
, isso tudo após ser condenado (ação penal
Penal
n. 1020534-96.2024.8.11.0042
), pelos mesmos delitos cometidos no mesmo ano.

Após regular instrução o apelante foi condenado pelos delitos a ele imputados,
à pena
total de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(Id.
341067350
)
.

A insurgência defensiva volta-se, em síntese, contra a condenação imposta pelo juízo singular,
pugn
ando
pela absolvição do crime de ameaça sob a tese de insuficiência probatória, ou subsidiariamente,

pela absorção entre os crimes de ameaça e perseguição. De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria da pena para o fim de readequação da pena base dos crimes, readequação da fração de aumento em razão da agravante da reincidência no crime de ameaça, e readequação do regime de cumprimento de pena. Por fim, requer a aplicação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR
:
CORREÇÃO DO SOMATÓRIO DAS PENAS

Inicialmente, cumpre destacar que assiste razão ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral de Justiça quanto à necessidade de correção parcial da sentença no tocante ao somatório das penas impostas.

Ao que se verifica dos autos, o magistrado de primeiro grau condenou o apelante a 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de perseguição, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção pelo crime de ameaça, e 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Ao final da dosimetria, procedeu à soma integral dessas reprimendas, declarando existir uma "
pena definitiva total
" de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, tratando todas as sanções como se fossem de idêntica natureza.

Tal procedimento, contudo, mostra-se tecnicamente inadequado. Consoante dispõe o artigo 69, parte final, do Código Penal, "
no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela".
Na mesma
linha, o artigo 76 do Código Penal estabelece que
"no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave
".

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos tribunais superiores é no sentido de que penas de reclusão e detenção, por serem de espécies distintas, não podem ser somadas diretamente para fins de unificação, devendo ser executadas sucessivamente, iniciando-se pela mais grave. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte são firmes nesse sentido.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante deve cumprir primeiramente a pena de reclusão de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, relativa ao crime de perseguição, e, após, as penas de detenção somadas entre si — 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias (ameaça) e 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias (descumprimento de medida protetiva) —, totalizando 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção.

Acolho, portanto, a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para determinar a execução sucessiva das penas, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

Passo à análise do mérito.

II – DO CRIME DE AMEAÇA: MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE

A defesa sustenta a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta, sob o argumento de que a suposta ameaça teria sido proferida em contexto de exaltação emocional, destituída de idoneidade lesiva, e que o acusado negou os fatos em juízo.

Pois bem. O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consuma-se com a simples promessa de causar mal injusto e grave, capaz de gerar temor na vítima, independentemente da efetiva execução da ameaça. Trata-se de delito formal, cuja configuração prescinde de prova material, exigindo-se apenas a demonstração do
animus
intimidandi
— a intenção de incutir medo — e a idoneidade da ameaça para produzir tal efeito.

Ao que se verifica dos autos, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID.
34106690
9), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.252555 (Id.
341066906
), pela
concessão de medidas protetivas de urgência nos autos nº 1008217-66.2024.8.11.0042, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria, verifica-se que a vítima
Ellyane

Karolinne
da Silva, em sede policial, relatou de forma clara e coerente que o apelante, na data de 21 de agosto de 2024, após efetuar diversas ligações telefônicas não atendidas, proferiu a seguinte ameaça: "
se você não atender, é melhor você atender, senão vou fazer uma desgraça
", consoante se extrai do termo de declarações (Id.
341066910
)
, registrado expressamente no Boletim de Ocorrência
.

Em juízo, a vítima confirmou de forma firme e coerente o contexto da ameaça, apresentando narrativa compatível com os elementos probatórios constantes dos autos. Conforme se extrai da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, a ofendida relatou:

"
É porque ele ligava, eu desligava e ele falou: 'se você não atender, é melhor você atender, se não vou fazer uma desgraça'. (...) Sim, muito medo. Porque ele é desequilibrado. Ele na frente das pessoas, ele posa de bonitinho, ele chora, ele fala que ele é da igreja, que ele não bebe. Ele faz tudo bonitinho. Mas, pelas costas, só eu sei o que eu passo, já passei com ele aqui. Eu e minha filha
."

Tal circunstância evidencia que a ameaça foi proferida de forma séria e idônea, em contexto de perseguição reiterada e descumprimento de medidas protetivas, revelando-se apta a incutir fundado temor na vítima.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, pois tais delitos, por sua própria natureza, são geralmente cometidos em ambientes reservados e sem a presença de testemunhas oculares.

Nesse sentido, é também a reiterada jurisprudência desta Corte, que reconhece a relevância do depoimento da vítima como elemento probatório idôneo quando revestido de coerência interna e harmônico com os demais elementos de convicção constantes nos autos.

Em apoio,
colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA .
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA
N .
83 DO STJ). 1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (
AgRg
no
AREsp
n. 2 .285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 18/8/2023
).
(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2024) – Destacamos.

“1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. (...).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2262678 DF 2022/0384824-6, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO
CRIME .
PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .
1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
.
(...)
.
4 .
Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)
– Destacamos.

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância
, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
(...)”
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022).
- Destacamos

“(...)
4. A jurisprudência pacífica reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando respaldada por outros elementos de prova.

(...)

(N.U 1017022-13.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025) – Destacamos.

5. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos da vítima e demais elementos de prova constantes dos autos. A palavra da vítima, corroborada por outros meios probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência.

(...)

Tese de julgamento: "1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros meios de prova, possui especial relevância probatória.
(...)
(N.U 0004014-51.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

– Destacamos.

No caso vertente, a narrativa apresentada pela vítima mostra-se coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcançando o standard de prova necessário para a condenação do apelante quanto ao delito de ameaça.

Por outro lado, a negativa apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial mostra-se absolutamente desprovida de amparo probatório e destoa do conjunto de evidências coligidas.

Ao que se verifica dos autos, o acusado limitou-se a negar genericamente a prática de ameaça, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a robusta prova acusatória. Consoante se extrai do termo de interrogatório, quando questionado pelo magistrado sobre a ameaça — "
E chegou a ameaçar?
" —, o apelante respondeu: "
ameaçar não, nunca teve agressão física nem ameaça
". Tal versão, contudo, revela-se isolada e contrária ao acervo probatório.

Quanto ao argumento defensivo de que a ameaça teria sido proferida em contexto de exaltação emocional, destituída de
animus
intimidandi
, verifica-se que tal tese não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso.
A
jurisprudência consolidada reconhece que não configura o crime de ameaça a bravata proferida em momento de ira súbita ou nervosismo passageiro, quando ausente o propósito específico e refletido de causar sobressalto ou inquietação de ânimo. Contudo, no caso dos autos, a ameaça não foi proferida em contexto de discussão acalorada ou assomo momentâneo de cólera, mas sim de forma deliberada e reiterada, após diversas ligações não atendidas, em cenário de perseguição sistemática e descumprimento consciente de medidas protetivas.

Soma-se a isso o fato de que a própria vítima relatou que o medo persiste até os dias atuais, tendo reafirmado em juízo que se sente ameaçada, pois o apelante continua efetuando ligações, muitas vezes alcoolizado, o que reforça o cenário de risco e a verossimilhança de suas afirmações. Tal circunstância evidencia que a ameaça foi idônea e séria, a ponto de causar fundado temor na ofendida, não se tratando de mera bravata ou expressão de desabafo.

Nesse contexto, verifica-se que restaram plenamente comprovados a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de ameaça, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

III – DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO

Subsidiariamente, a defesa postula o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e perseguição, sustentando que ambos teriam ocorrido no mesmo contexto fático, de modo que a ameaça constituiria mero exaurimento ou fase preparatória do crime de perseguição.

O
princípio da consunção
(ou absorção)
somente se aplica quando um crime serve como meio necessário ou fase de execução de outro delito mais grave
, ou quando um fato mais amplo e grave absorve outro menos amplo, que atua como meio necessário de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento.

Para sua incidência, exige-se verdadeira relação de crime-meio e crime-fim, ou seja, que uma conduta seja etapa necessária ou fase normal da outra, sendo
imprescindível que haja uma conexão entre os delitos, caracterizando relação de meio e fim ou de preparação e consumação.

Muito embora as condutas imputadas ao acusado tenham se dado em um mesmo contexto, a dinâmica dos fatos revela que mais de um bem jurídico foi atingido, além do que, eram distintos os desígnios do acusado,
sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, sendo imperativo, portanto, o reconhecimento e punição para cada crime, isoladamente.

Importante considerar, como dito, para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da consunção, é necessário que o crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim, o que não se deu no caso em análise, pois a consumação dos crimes em questão, para se efetivar, são incontroversamente, delitos autônomos.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de
ante
-
fato
ou
pós-fato
impunível. 4 - Ainda que os fatos
tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto, se o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal - ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção. "

(STJ -
AREsp
: 2571205, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 28/05/2024)

PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO E AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Precedentes. (...)
(STJ – HC n. 338.613/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 19/12/2017)
.

Ao que se verifica dos autos, tal situação não se configura no caso concreto. As condutas praticadas pelo apelante revelam-se autônomas, com finalidades distintas e praticadas em momentos diversos, não havendo relação de dependência entre elas.

Com efeito, o delito de perseguição foi materializado pela reiteração de atos como ligações insistentes durante a noite, exigência de chamadas de vídeo, comparecimento reiterado à porta da residência da vítima, buzina insistente e até golpes no padrão de energia da casa, sendo que tais ações prolongadas e repetidas configuram clara perturbação da liberdade e privacidade da ofendida. Consoante se extrai do depoimento da vítima, o apelante "
liga tarde da noite e quer chamada de vídeo, se eu não atendo ele baixava aqui na porta da minha casa ficar gritando, buzinando (...) ele veio mais quatro vezes aqui
".

Por sua vez, a ameaça ocorreu de forma pontual e específica, quando o apelante afirmou que "
se você não atender, é melhor você atender, senão vou fazer uma desgraça
", expressão que causou fundado temor e foi confirmada tanto em sede policial quanto em juízo. Trata-se, dessa forma, de ato isolado, com conteúdo próprio, distinto e independente dos demais comportamentos persecutórios.

Soma-se a isso o fato de que o crime de perseguição não exige ameaça verbal para se concretizar, bem como a ameaça não constitui meio necessário
para a prática do crime de perseguição, inexistindo relação de crime-meio e crime-fim entre tais delitos. Ademais, cada um desses crimes tutela bens jurídicos diversos: a ameaça protege a tranquilidade psíquica, ao passo que a perseguição visa resguardar a liberdade e a privacidade da vítima.

A propósito, a linha intelectiva firmada por esta Corte é no sentido de que "
o princípio da consunção não se aplica quando os crimes de ameaça e perseguição são autônomos, possuem desígnios distintos, tutelam bens jurídicos diversos e se consumam em momentos distintos
".

Vejamos os seguintes julgados:

“(...)
O princípio da consunção é inaplicável quando os crimes de ameaça e perseguição são autônomos, com desígnios e bens jurídicos distintos.

(N.U 1002276-72.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

“(...)
O princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático
”
.

(N.U 1019807-11.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a condenação em ambos os delitos não configura
bis in idem
, mas sim o reconhecimento de condutas autônomas que violaram bens jurídicos distintos, impondo-se a manutenção da condenação em concurso material.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula a readequação da dosimetria da pena, sustentando: (a) redução da fração de aumento na primeira fase, de 1/6 para 1/8, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais; (b) redimensionamento da fração de aumento na segunda fase do crime de ameaça, de 1/3 para 1/6, em razão da agravante da reincidência.

Pois bem. Os pleitos não merecem acolhimento.

A) Da primeira fase: pena-base

Quanto à primeira fase da dosimetria, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao proceder à fixação das penas-base dos delitos de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva, valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

É cediço que
a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade e do livre convencimento do magistrado, estando intimamente atrelada às particularidades fáticas e às especificidades subjetivas do agente.

Consoante consignado na sentença, o apelante "
possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado, conforme se infere do id. 194132503, notadamente no processo 1000226-10.2022.8.11.0042, transitada em julgado na data de 04/04/2023
".

Ao que se verifica dos autos, a decisão recorrida está devidamente fundamentada, considerando elementos concretos extraídos dos próprios autos. A existência de antecedentes criminais — condenação anterior transitada em julgado — revela-se circunstância que reforça o juízo de reprovação da conduta, justificando a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais,
não há critério matemático rígido definido para a escolha das frações a serem aplicadas na dosimetria da pena. A propósito, a linha intelectiva consolidada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "
a dosimetria da pena
insere-se
dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

No caso vertente, não se verifica qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na fração de aumento de 1/6 (um sexto) adotada pelo juízo de origem. Tal circunstância mostra-se adequada e proporcional ao histórico criminal do apelante, que revela persistência na prática de crimes no âmbito de violência doméstica.

Nesse contexto, verifica-se que a dosimetria adotada na sentença recorrida está bem fundamentada, atendeu ao princípio constitucional da individualização da pena e ao critério da proporcionalidade, estando em completa harmonia com os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais dominantes sobre a matéria. Não há, portanto, razão idônea para se questionar a dosimetria penal estabelecida na origem nesse ponto.

B) Da segunda fase: agravantes e atenuantes

Quanto à segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, a defesa sustenta que a fração de aumento aplicada em razão da agravante da reincidência — 1/3 (um terço) — mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida para 1/6 (um sexto).

Pois bem. O pleito não merece acolhimento.

A
sentença fundamentou adequadamente a majoração da pena no crime de ameaça, destacando que o apelante não apenas é reincidente, como ostenta
reincidência específica
,
contra a mesma vítima, em curto espaço de tempo,
conforme certidões de antecedentes e processos criminais com trânsito em julgado constantes dos autos. Consoante consignado na decisão recorrida: "
Passando à segunda fase da dosagem da pena, verifico a existência da agravante da reincidência específica inserida no artigo 61, inciso I, do CP, (processo n. 0023787-85.2019.8.11.0042, transitada em julgado na data de 02/05/2024, conforme id. 194132503), bem como a agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'f', do CP, motivo pelo qual exaspero no quantum de 1/3 (um terço), incidente sobre a pena-base
(...)
".

Ao que se verifica dos autos, a reincidência específica é circunstância que reforça substancialmente o juízo de reprovação, justificando fração superior ao mínimo usual. Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência consolidada admite patamar superior a 1/6 (um sexto) quando a reincidência é específica ou quando coexistem múltiplos registros de condenações, valorizando a maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido,
“(...) O c. STJ tem entendido que a existência de uma condenação caracterizadora de reincidência autoriza a elevação da
p
ena no patamar de 1/6 (um sexto) (
AgRg
no HC 806302/RJ)
”
(N.U 1000747-90.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024)
.

Tal circunstância evidencia que o apelante possui histórico criminal que revela persistência na prática de crimes no âmbito de violência doméstica, não se tratando de mero deslize ocasional.
Portanto
, mostra-se adequada e proporcional a fração de aumento de 1/3 (um terço) adotada pelo juízo de origem, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

V – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, alegando que a maioria das circunstâncias judiciais seria favorável ao apelante.

Pois bem. A pretensão não procede.

O
juízo de origem fixou corretamente o regime semiaberto, observando rigorosamente os critérios previstos no artigo 33 do Código Penal e o histórico criminal do apelante. Consoante dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime semiaberto é a regra obrigatória quando se trata de réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
Vejamos
os julgados acerca da matéria:

“
(...)
Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. (
AgRg
no HC n. 822.961/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).” (
TJMT, Ap. 0001195-70.2019.8.11.0002)

“(...) Areincidênciado acusado é circunstância que afasta a possibilidade de cumprimento inicial de pena emregimeaberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal” (TJMT, AP nº 0019656-27.2018.8.11.0002).

(...)

3. A utilização dareincidênciana dosimetria da pena e na fixação doregimeinicial não configura bis in idem, por se tratar de fundamentos distintos previstos em lei.

4. Areincidênciaobsta oregimeaberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos.”

(N.U 1000545-89.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3
–
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026)

A reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ,
AgRg
no HC 823828/SP).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.

(N.U 1000747-90.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024)
– Destacamos.

Ao que se verifica dos autos, a sentença reconheceu reincidência específica, maus antecedentes e especial gravidade concreta, revelada pela reiteração de atos persecutórios e violação de medidas protetivas, inclusive com comparecimento noturno à residência da vítima, gritos e murros no padrão de energia. Tais elementos demonstram que não há qualquer base legal ou fática para adoção do regime aberto, tal como pretende a defesa.

Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”
(Súmula nº 719 do STF), o que se verifica presente no caso concreto.

A sentença fundamentou de forma adequada a fixação do regime semiaberto, considerando não apenas a reincidência, mas também a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardar a integridade da vítima frente ao padrão de reiteração delitiva demonstrado nos autos
,

não havendo base para mitigação.

Desse modo,
a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe, revelando-se compatível com o grau de censura da conduta, o histórico criminal do agente e a necessidade de proteção da vítima.

VI – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim, a defesa pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do apelante em virtude de alegada hipossuficiência.

Pois bem. Embora o apelante esteja assistido pela Defensoria Pública, sujeita-se à condenação nas custas e despesas processuais, pois esta decorre de expressa imposição legal. Consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal,
“
a sentença ou acórdão que julgar ação, incidente ou recurso deve condenar nas custas processuais o vencido
”
.

Por outro lado, a exigibilidade do débito poderá ficar suspensa caso comprovada a situação de hipossuficiência econômica e financeira do réu, conforme dicção do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Contudo, a fase processual adequada para aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do referido benefício é a fase de execução, porquanto o Juízo da Execução é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, já que existe a possibilidade de alteração de tais condições após a data da condenação.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o momento de aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
".

Nesse sentido:

“O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – grifo nosso)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença para concessão, nesta fase processual, da suspensão da exigibilidade das custas processuais, devendo eventual postulação neste sentido ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a condição financeira do condenado à luz dos elementos concretos disponíveis no momento da execução da sanção imposta, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Desse modo,
tendo em vista que a reavaliação da situação financeira do beneficiário deverá ser realizada na fase da execução
,
indefere-se o pedido de concessão da justiça gratuita para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Por derradeiro, considerando que os preceitos normativos
e
artigos destacados pela defesa foram observados integrados na fundamentação do voto
,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
,
resta
ndo, portanto,

prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores
, pois:

“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
.
”
(N.U 1004768-54.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
– Destacamos.

Com essas considerações
,
não obstante os argumentos trazidos pela defesa,
concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos
indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado de
tod
os os delitos
pelos quais foi condenado
; ao mesmo tempo em que entendo ser inaplicável o princípio da consunção, entre os crimes em voga, razão pela
mostra-se inviável o acolhimento dos pedidos ventilados, em conformidade com a jurisprudência consolidada por este sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça
.

À vista d
e todo o
exposto
,
em consonância com o parecer
ministerial
,
dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto em favor de LÍBIO CORREA DO COUTO JÚNIOR, apenas para:

a)
Acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e d
eterminar a execução sucessiva das penas de reclusão e detenção, nos termos dos artigos 69, parte final, e 76, ambos do Código Penal, de modo que o apelante cumpra primeiramente a pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, relativa ao crime de perseguição (artigo 147-A, § 1º, inciso II, do CP), e, após, as penas de detenção somadas entre si — 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias (crime de ameaça, artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP) e 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias (crime de descumprimento de medida protetiva, artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva) —, totalizando 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção.

b) Manter, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação pelos três delitos (descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição), às frações de aumento aplicadas na dosimetria da pena, ao regime inicial semiaberto e à pena de multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026